Tribunal: STF
Processo: RE 639558
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DEPÓSITO. CABIMENTO CONTRA O DEVEDOR DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. MATÉRIA DECIDIDA COM PARÂMETRO NA LEI FEDERAL.



    LEI 8.866/1994.



    Da forma como examinada a questão pelo Tribunal de origem, é de alçada infraconstitucional a discussão sobre o cabimento da ação de depósito como meio para dar efetividade ao crédito tributário do IPI.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.